Tribunal: TCU
Processo: 014.143/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17382/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno deste Tribunal, em prorrogar, por 30 dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9854/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme requerido pelo Ministério da Saúde, segundo pareceres da Sefip. 1. Processo TC- Processo 014.143/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: .helyade Shalon Costa Botelho (XXX.142.004-XX); Carlos Felipe Costa Botelho (XXX.142.084-XX); Ilka de Lourdes Coutinho Costa (XXX.446.804-XX); João Carlos Botelho Junior (XXX.142.054-XX); Kassandra Pamella Marques Botelho (XXX.141.974-XX); Lizandra Maria Xavier Botelho (XXX.508.084-XX); Maria José de Santana (XXX.265.255-XX); Sasha Kaline Santana Botelho (XXX.142.124-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.